Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-02.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do contrato no 356898695-8 e dos débitos dele decorrente, confirmar a tutela antecipada que determinou a imediata cessação dos descontos, bem como condená-lo a restituir R$960,00 (novecentos e sessenta reais) já com a dobra, referente aos valores descontados da pensão do autor/recorrido mais aquelas que eventualmente foram descontados no curso do processo. Por último, condenou o recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente, visto que o fraudador teve acesso aos dados cadastrais do recorrido que deveriam estar sob proteção.
3. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o contrato teria sido realizado com o Pan Correspondente Bancário Ltda. No mérito, alega que não haveria vício na formalização do contrato, haja vista o recorrido ter seguido todos os passos para a contratação digital, inclusive por meio de biometria facial. Por isso, não seria razoável determinar a restituição do montante transferido para terceiros, já que os valores foram depositados na conta do recorrido e não existiria comprovação de qualquer negligência por parte da instituição financeira recorrente. Assevera, ainda, que o recorrido não utilizou o prazo legal para exercer o seu direito de desistência.
4. Defende que a negociação feita para a contratação do empréstimo foi realizada por uma pessoa que não possui qualquer vínculo com o recorrente e, desse modo, o recorrente também deveria ser considerado vítima de terceiros, não havendo falar em falha na prestação de serviços.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que não haja repetição do indébito na forma dobrada e que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 47746948. Em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a parte autora/recorrida se insurge contra a legalidade de um contrato formalizado com o recorrente. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar rejeitada.
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete no 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. Ao exame do caderno processual, verifica-se que o autor/recorrido teve uma falsa percepção da realidade, quando foi induzido por terceiro a formalizar um contrato de empréstimo imaginando que estaria sendo feito um acordo para redução das parcelas de um empréstimo contratado anteriormente (art. 145 do Código Civil).
12. Assim sendo, entendo que, em virtude do referido vício de consentimento, a declaração de nulidade do contrato é medida imperativa devendo as partes retornarem ao “status quo ante”.
13. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
14. Constatado, portanto, que os valores contratados foram depositados diretamente na conta do recorrido, não é possível verificar que a conduta do recorrente foi contrária a boa-fé e que houve ausência de engano justificável, haja vista a negociação ter sido efetivada por terceiro, motivo pelo qual concluo que a restituição do valor deve ser feita de forma simples.
15. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. A despeito de o recorrido ter sido vítima da fraude bancária, o dano moral não se configura "in re ipsa". Não há qualquer comprovação de que o golpe atingiu a honra ou moral do recorrido de forma excessiva ou que os descontos mensais realizados em seu benefício o tenham levado a miserabilidade, não havendo nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e eventual dano extrapatrimonial. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido desconforto, concluo que não restou comprovado que o fato tenha sido suficiente para ofender acintosamente a dignidade ou a honra do recorrido.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de repetição do indébito da forma dobrada, bem como o pedido de indenização por danos morais. PRELIMINAR REJEITADA.
17. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.